Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação do requisitório de pagamento.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema 810), entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). 3.1. No caso, há preclusão temporal e lógica, pois, além de não ter se insurgido oportunamente contra a decisão que estabeleceu os índices aplicáveis, o Distrito Federal registrou anuência em momento seguinte. Por esse motivo, esta inviabilizado o revolvimento da matéria, com a reabertura de prazo para impugnação da taxa de juros aplicada.
4. A superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, com os mesmos critérios de juros homologados previamente nos autos, não tem o condão de afastar a preclusão da decisão judicial e, por conseguinte, de reabrir o prazo para impugnação da taxa de juros aplicada.
5. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, e sobre o qual não se opera a preclusão, é aquele aritmético, de pronto identificável, e não aquele referente aos critérios/metodologia utilizados na elaboração dos cálculos de juros aplicados no caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.